Tribunal: STF
Processo: Rp 1074
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
- TAXA JUDICIÁRIA. DECORRENTE DE SERVIÇOS DA JUSTIÇA SITUA-SE COMO
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECIFICO E DIVISIVEL, CUSTEADO
PELO ESTADO (ART-18, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E ART-77
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). PORTANTO, CONSTITUI TAXA, NO SENTIDO
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-163 E SEU § 1º, E DO
ART-2º DA LEI Nº 4114, DE 12.11.79, DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR
OFENSA AO § 2º DO ART-18 E AO §§ 4º E 29 DO ART-153, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.